Tribunal: TJMT
Processo: 0005327-95.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005327-95.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LIBANIO MARTIN - CPF: 404.201.751-72 (APELANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

recurso de apelação - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- RECUSA DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM.

1. Havendo recusa do bem ofertado em garantia, é necessária a intimação da embargante para substituir o bem por outro.

2. Hipótese em que a extinção dos embargos à execução fiscal configurou-se prematura.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Líbano Martins contra a sentença que julgou extinto os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos:

(...)Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO: REJEITAR os Embargos a

Execução, forte no art. 16, § 1º, da LEF e, EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Sem custas (...).

O apelante recorreu da decisão argumentando que não tomou ciência da não aceitação do bem por parte do apelado.

Requer o provimento do apelo, oportunizando-se a indicação de nova garantia (id. 22042967/22042969).

Contrarrazões (id. 22042972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na espécie, de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal em razão da ausência de garantia do juízo.

Pois bem.

É possível, em execução fiscal, que o exequente recuse os bens oferecidos à penhora pelo devedor fora da ordem legal de preferência (art. 11 da LEF), cabendo ao executado o ônus de comprovar a impossibilidade de oferecer os bens segundo a preferência estabelecida na lei.

Porém, nas hipóteses em que a parte exequente recusa o bem oferecido em garantia, é obrigatória a intimação do executado/embargante para que tenha a oportunidade de substituir o bem recusado por outro, conforme ordem de preferência definida no art. 11 da LEF, o que se impõe de modo a privilegiar tanto a efetividade do processo executivo (satisfação do crédito executado) quanto o direito de o devedor se valer dos meios de impugnação da dívida, notadamente dos embargos à execução.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Primeira Turma do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003)

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013).

No caso dos autos, consoante se depreende do feito, a parte executada, ora apelante, não foi intimada da negativa de aceitação de bem.

Assim, conclui-se que, não tendo a Recorrente sido intimada para promover a substituição do bem recusado, a extinção dos embargos à execução fiscal por ausência da garantia, com base no art. 16, § 1º, da LEF, se revelou precipitada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de garantir ao Apelante a possibilidade de substituição da garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022